Tribunal: TJBA
Processo: 8011412-22.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011412-22.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JANILSON MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, em razão da quitação do débito antes do ajuizamento, e julgou procedente reconvenção, com condenação da autora ao pagamento de danos morais, multa, custas, honorários e determinação de baixa de gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do rito do Decreto-Lei nº 911/69 e à análise da contestação antes da apreensão do bem; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à configuração de danos morais, alegado bis in idem e ausência de nexo causal; (iii) determinar se há vício quanto à proporcionalidade da multa, necessidade de intimação pessoal e aplicação de penalidade por ausência à audiência; (iv) verificar eventual omissão quanto à base de cálculo dos honorários e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas, incluindo tempestividade da contestação e reconvenção, mesmo antes do cumprimento da liminar.

5. A decisão reconhece a quitação integral do débito antes do ajuizamento da ação, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. O julgado afirma a configuração de danos morais decorrentes do ajuizamento indevido da ação, fixando quantum indenizatório com base na razoabilidade e proporcionalidade.

7. O acórdão afasta a alegação de bis in idem e reconhece a existência de nexo causal entre a conduta da autora e o dano suportado.

8. A decisão considera adequada a multa fixada e legítima a penalidade por ausência à audiência de conciliação, bem como razoável o prazo para baixa do gravame.

9. A fixação dos honorários advocatícios observa os critérios legais, inexistindo omissão quanto à base de cálculo.

10. A alegação de vícios encobre mero inconformismo com o julgamento, caracterizando tentativa de reexame da matéria, o que é vedado na via eleita.

11. Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011412-22.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como embargada
JANILSON MEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11/04